Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-21.2021.8.11.0008
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003500-21.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CRISTIANE DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ: 12.101.577/0001-79 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de CRISTIANE DOS SANTOS SILVA - ME, contra acordão proferido no recurso de Apelação Cível, que deu provimento parcial ao recurso,
adequando a verba honorária da seguinte forma: 10% (dez) por cento do proveito econômico obtido com a ação e; sobre o valor da repetição de indébito, 11% (onze) por cento do valor pago pela apelante ora embargada, e ainda, o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte Apelante.

Alega a existência das omissões no acórdão recorrido: a) quanto à aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, vez que o Estado concordou com os pedidos relativos ao cancelamento do crédito tributário
calcado em ICMS Estimativa, bem como com a repetição do indébito correspondente a esse tributo; b) Aplicação do art. 86 do CPC, vez que tanto a parte contrária, quanto o Estado de Mato Grosso, sagraram-se vencedores e vencidos no feito, o que impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
. Sic. (Id. nº 208843197)

Ao final, requer sejam acolhidos e providos os Embargos de Declaração, sanando as omissões ocorridas no v. Acórdão embargado.

Sem Contrarrazões (Id. nº 210595169).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de CRISTIANE DOS SANTOS SILVA - ME, contra acordão proferido no recurso de Apelação Cível, que deu provimento parcial ao recurso, tão somente, para adequar a verba honorária.

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

As alegadas existências de omissões: a) da ausência da aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, pois e da a
plicação do art. 86 do CPC, vez que tanto a parte contrária, quanto o Estado, sagraram-se vencedores e vencidos no feito, o que impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
.

Verifico que o Acórdão recorrido, no que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado de que no apelo apresentado pelo Embargante, não houve se quer pedido formulado, em relação ao reconhecimento do pedido que cancelou as CDA’s que tinham por objeto o crédito de ICMS Estimativa Simplificada, com a devida aplicação do artigo 90, §4º do CPC, em relação a redução dos honorários pela metade, conforme se extrai dos seguintes trechos da r. decisão:

“(...)

Consta dos autos, que a parte apelante ajuizou a ação de Ação Anulatória de Débitos Fiscais c/c pedido de Repetição de Indébito Tributário e Antecipação de Tutela de Urgência n.º 1000881-04.2020.8.11.0025 em desfavor da parte apelada, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICA, inscritos nas CDA’s n.ºs 2017473981, 2018830, 2018780793, 201937525, 2018877115, 2017473981 e “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA”, CDA nº 20191271361, totalizando o valor de R$ 160.046,09 (cento e sessenta mil, quarenta e seis reais e nove centavos), por via da qual defendeu a ilegalidade da apuração e recolhimento do ICMS em questão por estimativa simplificada.

A liminar foi indeferida. (Id. nº 142453418)

Extrai-se da ação executiva supramencionada, que a parte executada, ora recorrida, realizou parcelamento administrativo dos débitos inscritos na CDA nº 2017473981, no valor de R$14.775,36 (catorze mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), por meio de termo de confissão de dívida, bem como apresentou gerenciamento de pagamento emitido pelo SGDA –Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa, o pagamento do FUNJUS – Parcelamento em duas parcelas, havendo paga apenas uma parcela, (Id. nº 142453401).

Instada a manifestar-se, a Fazenda Pública reconheceu parcialmente o pedido.

Sobreveio, a sentença, proferida no dia 31.01.2022, “Ante o exposto, ante o reconhecimento do direito do autor pela parte requerida, JULGO PARCIALMENTE a presente ação, posto que determino a retificação das CDA n. 2017473981 acostas ao feito no que tange ao ICMS Estimativa Simplificada, devendo o requerido proceder com a atualização no Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa – SGDA e JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados na exordial.”, e ainda, isentou a Fazenda Estadual de Custas processuais, sem arbitramento de honorários advocatícios.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, deve ser observado que a Fazenda Pública, de fato, é isenta ao pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, veja-se:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”.

Entretanto, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando esta for vencedora na demanda, em observância à parte final do inciso I, do dispositivo legal acima transcrito, que estabelece acerca de tal dever de ressarcimento, por parte da Fazenda Pública.

Aliado a isso, o artigo 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT, estabelece:

“Art. 236. Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM.

§ 1º A isenção prevista no caput não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a que se refere do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

§ 2º As despesas com diligências dos oficiais de justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, por não constituírem custas ou emolumentos.”

Assim, vencida a Fazenda Pública, perfeitamente possível a sua condenação ao pagamento das custas processuais arcadas pela parte vencedora. Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, II, DO CPC - REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO PROVIDO. 1. “É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.” (TJ-MT - AC: 00052831020148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020) 2. Remessa necessária não conhecida, recurso provido. (TJ-MT 10046998120188110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)”.

Quanto ao ICMS por estimativa, operação ou por formação, foi reconhecido por este Sodalício, por inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, prevista nos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar, em desobediência aos princípios constitucionais, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS DESPROVIDO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1. Há de ser rejeitada a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, pois, se o ato normativo questionado pelo impetrante produz efeitos concretos e imediatos, ameaçando de lesão ou lesando direitos subjetivos, há que se admitir processualmente a utilização do mandamus pelo lesado. 2. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010. 3. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe. (Apelação/Remessa Necessária 66493/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/9/2017, publicado no DJE 26/9/2017)”

A Apelada firmou termo de confissão de débito inscrito em divida ativa e requerimento de parcelamento administrativo, conforme consta do documento acostado no Id. nº 142453424.

Constata-se, ainda, que foram realizados 02 (dois) pagamentos, correspondentes às 02 (duas) primeiras parcelas do acordo e 1 (uma) parcela do FUNJUS, cujo valor alcança o montante de R$ 4.100,21 (quatro mil e cem reais, e vinte um centavos) (Id. nº. 142453412).

Ademais, a impugnação dos referidos créditos tributários, anteriormente aderidos ao programa de parcelamento fiscal, como já registrado pelo juízo inicial, é perfeitamente possível, no caso de eventuais vícios formais ou materiais ocorridos no lançamento.

Denota-se, que os documentos de arrecadação – DAR’s foram emitidos em nome da contribuinte e, do mesmo modo, os comprovantes bancários também são nominados por esses, a fim de demonstrar que, efetivamente, arcou com os custos indevidos do ICMS, lançado por estimativa, na CDA 2017473981, objeto do parcelamento n.º 433267. (Id. nº 142453424).

Nos termos do entendimento do STJ, tratando-se dos denominados tributos indiretos (
aqueles que comportam, por sua constituição jurídica, transferência do respectivo encargo financeiro), a norma tributária do art. 166, do CTN, impõe que a restituição do indébito somente se faça ao contribuinte que comprovar haver arcado com o referido encargo ou, caso contrário, que tenha sido autorizado expressamente pelo terceiro a quem o ônus foi transferido, o que ocorreu no caso em tela, visto que os comprovantes alhures mencionados demonstram a existência dos pagamentos indevidos.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. ISS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALÍQUOTA AD VALOREM. TRIBUTO INDIRETO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PROVA DO NÃO REPASSE. NECESSIDADE. (...) 2. "Em se tratando dos denominados 'tributos indiretos' (aqueles que comportam, por sua constituição jurídica, transferência do respectivo encargo financeiro), a norma tributária (art. 166 do CTN) impõe que a restituição do indébito somente se faça ao contribuinte que comprovar haver arcado com o referido encargo ou, caso contrário, que tenha sido autorizado expressamente pelo terceiro a quem o ônus foi transferido" (REsp 903.394/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.03.2010, DJe 26.04.2010). 3. Conforme definido pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 903.394/AL, repetitivo, o substituído tributário não detém legitimidade para ajuizar ação de repetição de indébito tributário, caso não comprovado o não repasse do ônus financeiro do tributo. 4. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu tratar-se de ISS indireto, consignando expressamente que as provas constantes nos autos dão conta de que o tomador de serviços teria recolhido diretamente o ISS como responsável, e em seu nome, como consta nas guias de arrecadação municipal, o que afasta a legitimidade do recorrente, por ter falhado em demonstrar que não transferiu o ônus financeiro do tributo ao tomador de serviço, nem sequer demonstrou possuir autorização deste (tomador) para pleitear a restituição em questão, o que está em conformidade com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1702453/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 31/03/2020).”

Assim, como bem delineado, inquestionável que houve o pagamento do tributo, ou melhor, o parcelamento da dívida, por parte da contribuinte, motivo pelo qual, comprovada a assunção do encargo tributário, a apelante faz jus à repetição do indébito.

Com relação aos honorários advocatícios, em regra, como sabido, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorárias deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

O Código de Processo Civil dedica um parágrafo específico ao tema honorários advocatícios no artigo 85:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(...)”

E especificamente, sobre o temor de honorários advocatícios demasiadamente altos nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o eminente relator lembrou que o CPC/2015 prevê especificamente essa situação, ao incluir no §3º do art. 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência, de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

A propósito, com base nesse novo entendimento, a Ministra Assusete Magalhães, em sede de embargos de divergência, reformou acórdão para alterar os honorários advocatícios:

“(...)

Nos Embargos de Divergência a parte ora embargante aponta divergência com acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgInt no AREsp 1.424.719/SP, sob a relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, no sentido de que, ‘nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo. Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo’.

(...)

A irresignação merece acolhida. A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. A controvérsia restou assim delimitada: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados’ (Tema 1.076/STJ).

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC/2015, acolho os Embargos de Divergência, para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao Recurso Especial, de modo a fixar os honorários advocatícios, em favor do advogado da parte executada, ora embargante, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do § 3º do art. 85 do novo CPC, observado o disposto no § 5º desse mesmo dispositivo. ”. (Embargos de Divergência em RESP Nº 1771147 – SP, datada 16/03/2022)

Assim, a luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, I e II do CPC/15, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC.

Com efeito, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, §§2º e 3º do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE NO LANÇAMENTO RECONHECIDA – CRÉDITO ANULADO – LITIGANTE QUE DECAI DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE CONTRÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – MANTIDA PELO JUÍZO AD QUEM – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar. Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, deve ser anulado o crédito tributário lançado com fulcro nessa legislação. Se a parte autora decair da parte mínima dos pedidos formulados na exordial, saindo vencedora da ação, a parte contrária deve suportar de forma exclusiva com o ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC). Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC”. (TJ-MT 10038455820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...] O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Feitas essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para que a verba honorária passa a ser a seguinte: 10% (dez) por cento do proveito econômico obtido com a ação e; sobre o valor da repetição de indébito, 11% (onze) por cento do valor pago pela apelante, e ainda, o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte Apelante.

É como voto.
”. (Id. nº 202696680)

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Por derradeiro, os honorários deverão ser reduzidos pela metade quando o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, (art.90 §4º do CPC). Não basta, que o réu dê sua adesão ao pedido do autor, para que os encargos dos honorários sejam reduzidos, o que não se verificou no caso em análise, por se tratar de pretensão resistida.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024